Tribunal: TJES
Processo: 0029116-54.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029116-54.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL LIMA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. O apelante foi surpreendido por policiais militares próximo ao Morro da Garrafa, nesta Capital, após denúncia via videomonitoramento, portando pistola calibre .380 com numeração suprimida e carregada com 15 munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada, nos termos do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao pedido de absolvição
, ressalta-se que a materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão da arma, pelo auto de constatação de sua eficiência, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos na instrução.

4. A autoria se mostra incontroversa, baseada na confissão espontânea do réu em sede policial e judicial, confirmada pelos relatos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

5. Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública em Juízo, sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório e encontram respaldo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

6. Os argumentos da defesa de que se trata de confissão isolada não se sustenta, diante do conjunto probatório coerente e robusto.

7. A apreensão da arma com numeração suprimida, em situação de flagrância, justifica a condenação pelo tipo penal imputado, não havendo espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da robustez do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0029116-54.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL LIMA DE ALMEIDA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rafael Lima de Almeida
, inconformado com a sentença de fls. 136/138, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 16, §§ 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa, em síntese, que no dia 23 de setembro de 2017, no bairro Santa Helena (Morro da Garrafa), nesta Capital, policiais militares se dirigiram ao local após recebimento de informação via videomonitoramento, que indicava a presença de diversos indivíduos armados na região, inclusive um deles portando armamento longo com características de fuzil.

No trajeto, nas proximidades do Pronto Atendimento da Praia do Suá, avistaram o acusado, em atitude suspeita, razão pela qual o abordaram.

Durante a revista pessoal, foi encontrada em sua cintura uma pistola calibre .380, marca Bersa, modelo Thunder Plus, com número de série adulterada, carregada com 15 munições do mesmo calibre e um carregador.

Passo à análise da
tese absolutória sustentada pela defesa
.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão (fl. 10), pelo auto de constatação de eficiência da arma (fl. 12), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/20, pelo laudo pericial (60/64) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
, por sua vez, é incontroversa, estando firmemente alicerçada na confissão espontânea do próprio acusado, tanto na fase policial (fl. 08) quanto na esfera judicial (fl. 127 - mídia), e nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Em Juízo (fl. 127 – mídia), os policiais Gabriel Marinho e Luiz Fernando Carneiro, que participaram da operação, confirmaram os termos da denúncia, ressaltando que o réu foi preso em flagrante, com a arma municiada escondida na cintura e certa quantia em dinheiro.

Ressalte-se que os depoimentos dos agentes de segurança pública, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos, são dotados de força probatória.

Nesse sentido, é o precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

No caso, em que pesem os argumentos da defesa, não se trata de confissão isolada, mas de um conjunto probatório coerente e robusto.

O acusado foi surpreendido em situação de flagrância, portando arma de uso restrito com numeração raspada, o que enseja a incidência do art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03.

A alegada fragilidade probatória não encontra amparo nos autos, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
. Pelo contrário, a condenação foi amparada em provas seguras da materialidade e autoria, inexistindo qualquer dúvida razoável quanto aos fatos imputados.

Por essa razão,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.